Tribunal: STF
Processo: Rcl 72714
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PROCEDÊNCIA, EM PARTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda., contra acórdão prolatado pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, no Processo nº 0010401-78.2023.5.18.0211, pelo qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). 



    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Kathleen Rayanne da Silva de Jesus, na qual pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício com a sociedade empresária, ainda que tenha sido celebrado Contrato de Formação de Redes de Distribuição com outra pessoa jurídica.



    3. Noticia que o Juízo de 1º Grau julgou procedentes os pedidos iniciais, “para declarar a existência de vínculo de emprego entre a Sra. Kathleen Rayanne da Silva de Jesus e a JEQUITI” (e-doc. 1, p. 2-3).



    4. Relata que a 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em sede de recurso ordinário, manteve a sentença de piso, para reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, sob a fundamentação de que “’(i) não há nos autos qualquer prova, oral ou documental, que se refira à relação jurídica vivenciada pelas partes, ônus processual da reclamada, conforme CLT, art. 818, II e Súmula 212 do col. TST’; (ii) preenchimento dos requisitos da relação de emprego; (iii) ‘o reconhecimento da fraude com fulcro na CLT, art. 9° não afronta ao decidido pelo col. STF no Tema 725, uma vez que trata-se de pejotização e não terceirização’” (e-doc. 1, p. 2; grifos no original).



    5. Informa acerca da interposição de recurso de revista, o qual segue pendente de exame de admissibilidade pelo TRT18. Assenta que interpôs agravo de instrumento em recurso de revista, que atualmente está no prazo para apresentação de contrarrazões. 



    6. Sustenta, em síntese, que a decisão da Justiça laboral viola o que decidido por este Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF, das ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e do RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). 



    7. Requer a concessão de medida liminar, para suspender ou cassar os efeitos do acórdão impugnado, até o julgamento da presente reclamação. Adicionalmente, pede seja reconhecida e declarada a nulidade do referido acórdão pela equivocada condenação em hipótese de presunção de ocorrência de fraude na celebração do contrato firmado entre as partes. Busca, no mérito, a confirmação da liminar, cassando-se em definitivo o ato reclamado e declarando-se a inexistência de vínculo empregatício.



    8. Inicialmente, julguei procedente o pedido formulado na reclamação, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra fosse proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte (e-doc. 50).



    9. A parte beneficiária opôs embargos de declaração contra a aludida decisão, requerendo, em suma, a atribuição de efeitos infringentes com vistas à improcedência da reclamação (e-doc. 55).



    10. O reexame desse feito, à luz da repercussão geral recentemente reconhecida nos autos do RE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema RG nº 1.389, me conduz a reconsiderar a decisão embargada. Logo, passo, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, ao exame de reconsideração da decisão embargada.



    11. Com efeito, verifico que a questão posta nos presentes autos passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).



    12. Invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:



    “(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”



    13. A providência abrange o processo de origem no qual proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.



    14. Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida em 07/04/2025 (e-doc. 50) e julgo parcialmente procedente o pedido para determinar a suspensão do Processo nº 0010401-78.2023.5.18.0211 (na origem), até o exame definitivo do RE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), ficando prejudicados os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator